Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra.
4. Não configura reformatio in pejus a distribuição dos ônus da sucumbência de ofício bem como a fixação de honorários de advogado recursais, uma vez que, por se tratar de questão acessória, abrangida pelo efeito translativo da apelação, independe de provocação da parte.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos.